Tribunal: TRF3
Processo: 5003299-71.2021.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
159/689)

5003299-71.2021.4.03.6133

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003299-71.2021.4.03.6133

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NELSON JOSE SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIHANE CARLA DE SOUZA BERNARDINO VIEIRA - SP179845-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA CHAVES - SP271838-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON JOSE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: REGIHANE CARLA DE SOUZA BERNARDINO VIEIRA - SP179845-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA DE CASSIA CHAVES - SP271838-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. APRENDIZ DE VIDREIRO. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. REAFIRMAÇÃO DA DER SEM PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade dos períodos trabalhados como aprendiz de vidreiro e com exposição a ruído, mas indeferindo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) por ausência de pedido expresso na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a função de aprendiz de vidreiro, exercida antes da Lei no 9.032/1995, autoriza o enquadramento como atividade especial por categoria profissional; (ii) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indica a metodologia NHO-01 é válido para comprovar a exposição ao ruído; e (iii) se é possível a reafirmação da DER para a data do ajuizamento da ação, aplicando-se o Tema 995 do STJ, ainda que não requerida expressamente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o período anterior à Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade se dava por presunção legal absoluta decorrente do enquadramento da categoria profissional. A atividade de vidreiro na indústria de vidros autoriza o enquadramento nos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo irrelevante a nomenclatura de "aprendiz" ou eventual irregularidade trabalhista atinente à idade do segurado para fins de afastamento da proteção previdenciária, não se exigindo comprovação de habitualidade e permanência antes do advento da referida lei.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido com indicação expressa de utilização da metodologia NHO-01 é válido e idôneo para comprovar a exposição ao agente nocivo ruído, em consonância com o Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), sendo despicienda a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995, é admitida a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, mesmo no curso do processo judicial, por configurar fato superveniente (art. 493 do CPC), independentemente de pedido expresso na inicial. Computados os períodos especiais e preenchidos os requisitos na data do ajuizamento da ação, é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na regra de transição do pedágio de 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido inicial, autorizando a reafirmação da DER para 13/12/2021 e condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019) a partir dessa data. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A função de aprendiz, exercida antes da vigência da Lei no 9.032/1995, não afasta a presunção legal de especialidade inerente à categoria profissional respectiva. 2. É idôneo para a comprovação da especialidade por ruído o PPP que indica expressamente a adoção da metodologia NHO-01. 3. É admitida a reafirmação da DER para a data do ajuizamento da ação em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, independentemente de requerimento expresso na petição inicial, nos termos do Tema 995 do STJ e do artigo 493 do CPC."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Artigo 493 do Código de Processo Civil; Artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003299-71.2021.4.03.6133

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NELSON JOSE SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIHANE CARLA DE SOUZA BERNARDINO VIEIRA - SP179845-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA CHAVES - SP271838-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REGIHANE CARLA DE SOUZA BERNARDINO VIEIRA - SP179845-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA DE CASSIA CHAVES - SP271838-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON JOSE SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por NELSON JOSE SANTANA contra sentença (ID 280520046) proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 23/09/1977 a 16/01/1978, 10/05/1978 a 02/06/1979 (como aprendiz de vidreiro) e de 17/02/1987 a 17/06/1995 (pela exposição a ruído), determinando a averbação correspondente. O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e rejeitou, em sede de embargos de declaração, o pleito de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), por entender que configuraria julgamento extra petita ante a ausência de pedido expresso na exordial. A parte autora homologou desistência quanto ao período de labor como vigilante.

Em suas razões recursais (ID 280520058), o INSS pugna pela reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos. Sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade de "aprendiz" por categoria profissional, argumentando a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos e a vedação legal ao trabalho insalubre para menores. Alega, outrossim, a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo ao período de 17/02/1987 a 17/06/1995 (Borlem S/A), por apontar simultaneamente as metodologias NR-15 e NHO-01 para a aferição do ruído, o que geraria dúvida técnica e exigiria a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), nos termos da jurisprudência firmada (Tema 174 da TNU).

A parte autora, por sua vez, apela (ID 280520068) requerendo a reforma parcial do julgado para que seja concedida a reafirmação da DER para a data do ajuizamento da ação (13/12/2021). Alega que o pedido de reafirmação já constava no requerimento administrativo e que a medida é impositiva por força de fato superveniente constitutivo de direito, invocando a aplicação do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 493 do Código de Processo Civil, visando à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com contrarrazões da parte autora (ID 280520070), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Mérito Recursal do INSS

Do tempo especial por categoria profissional: "Aprendiz de Vidreiro"

A autarquia federal pugna pela impossibilidade de enquadramento especial da função de aprendiz, sustentando a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, além da vedação legal ao trabalho insalubre para menores de idade.

Contudo, a argumentação não merece prosperar. A anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora (ID 280519954 - Pág. 15), referente aos períodos de 23/09/1977 a 16/01/1978 (Helder Jorge Gomes Marques Cristais) e 10/05/1978 a 02/06/1979 (Luvidarte Indústria de Vidros), encontra-se em ordem, sem rasuras, constituindo prova material fidedigna e suficiente do vínculo empregatício.

Para o período anterior à edição da Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade dava-se por presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos, pelo mero enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. A exigência de comprovação de exposição de forma habitual e permanente passou a ser exigida somente a partir da alteração legislativa promovida em 29/04/1995.

A atividade de vidreiro desempenhada na indústria de vidros autoriza o enquadramento nos códigos 2.5.2 do Decreto no 53.831/1964 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/1979. Ademais, a nomenclatura de "aprendiz" não elide a presunção legal de especialidade da categoria, e eventual irregularidade trabalhista relacionada à idade do segurado à época não pode ser invocada em seu desfavor para afastar a proteção previdenciária devida. Sendo assim, correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos referidos interregnos.

Da comprovação da exposição ao agente nocivo ruído

O INSS defende a nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo à empresa Borlem S/A (atual Maxion Wheels), no período de 17/02/1987 a 17/06/1995, sob a alegação de que a indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01 invalidaria o documento e exigiria a apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

A irresignação não se sustenta. O formulário PPP contestado (ID 280519945) foi confeccionado em 28/09/2016 e consigna expressamente o emprego da metodologia NHO-01 para aferição do nível de pressão sonora. A jurisprudência consolidada estabelece que, para o ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 ou NR-15 (Tema 174 da TNU).

Considerando que o formulário foi elaborado em data recente e atesta a conformidade com a NHO-01, não se vislumbra dúvida razoável ou invalidade no documento preenchido pelo empregador, sendo despicienda a apresentação do laudo técnico. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade pelo ruído no período de 17/02/1987 a 17/06/1995.

Mérito Recursal da Parte Autora

Da Reafirmação da DER e da Concessão do Benefício

A parte autora recorre da sentença que, em sede de embargos de declaração, rejeitou a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) por ausência de pedido expresso na petição inicial, julgando a medida extra petita.

Assiste razão ao autor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, pacificou o entendimento de que é dever do julgador considerar fatos supervenientes que influam no julgamento da lide (artigo 493 do Código de Processo Civil), autorizando a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, independentemente de requerimento expresso na petição inicial.

No caso concreto, computando-se os períodos especiais ora convertidos em tempo comum, o tempo incontroverso apurado administrativamente (ID 280519954, pág. 43), e o CNIS (ID 280519977), verifica-se que o segurado atinge os requisitos necessários (tempo de contribuição e pedágio) para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na regra de transição prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019 (pedágio de 50%), na data do ajuizamento da demanda (13/12/2021).

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo, para autorizar a reafirmação da DER para 13/12/2021, concedendo-se o benefício previdenciário pleiteado.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas em atraso, aplicando-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido inicial, autorizando a reafirmação da DER para 13/12/2021 e condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019) a partir dessa data.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. APRENDIZ DE VIDREIRO. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. REAFIRMAÇÃO DA DER SEM PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade dos períodos trabalhados como aprendiz de vidreiro e com exposição a ruído, mas indeferindo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) por ausência de pedido expresso na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a função de aprendiz de vidreiro, exercida antes da Lei no 9.032/1995, autoriza o enquadramento como atividade especial por categoria profissional; (ii) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indica a metodologia NHO-01 é válido para comprovar a exposição ao ruído; e (iii) se é possível a reafirmação da DER para a data do ajuizamento da ação, aplicando-se o Tema 995 do STJ, ainda que não requerida expressamente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o período anterior à Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade se dava por presunção legal absoluta decorrente do enquadramento da categoria profissional. A atividade de vidreiro na indústria de vidros autoriza o enquadramento nos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo irrelevante a nomenclatura de "aprendiz" ou eventual irregularidade trabalhista atinente à idade do segurado para fins de afastamento da proteção previdenciária, não se exigindo comprovação de habitualidade e permanência antes do advento da referida lei.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido com indicação expressa de utilização da metodologia NHO-01 é válido e idôneo para comprovar a exposição ao agente nocivo ruído, em consonância com o Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), sendo despicienda a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995, é admitida a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, mesmo no curso do processo judicial, por configurar fato superveniente (art. 493 do CPC), independentemente de pedido expresso na inicial. Computados os períodos especiais e preenchidos os requisitos na data do ajuizamento da ação, é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na regra de transição do pedágio de 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido inicial, autorizando a reafirmação da DER para 13/12/2021 e condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019) a partir dessa data. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A função de aprendiz, exercida antes da vigência da Lei no 9.032/1995, não afasta a presunção legal de especialidade inerente à categoria profissional respectiva. 2. É idôneo para a comprovação da especialidade por ruído o PPP que indica expressamente a adoção da metodologia NHO-01. 3. É admitida a reafirmação da DER para a data do ajuizamento da ação em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, independentemente de requerimento expresso na petição inicial, nos termos do Tema 995 do STJ e do artigo 493 do CPC."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Artigo 493 do Código de Processo Civil; Artigo 17 da Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido inicial, autorizando a reafirmação da DER para 13/12/2021 e condenando a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019) a partir dessa data., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão